Tribunal: TJPA
Processo: 0807241-54.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807241-54.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: JANETTE SANTOS KHALED

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
Direito civil e consumidor. Agravo de instrumento. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. realização de exame (pet ct). paciente diagnosticada com neoplasia. deferida liminar. recurso Desprovimento.

I.

Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar que a operadora de plano de saúde custeio de exame PET CT.

II.

Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se é cabível a determinação de cobertura de procedimento, na forma prescrita pelo médico que acompanha o paciente.

III.

Razões de decidir

3.

Paciente e foi diagnosticada com câncer de mama (CID-10 C50, tipo Luminal) com metástase óssea/ neoplasia maligna, necessidade de realização do exame PET-CT, essencial para monitoramento da evolução da doença.

4.

A decisão agravada deve ser mantida, pois a agravada demonstrou a probabilidade do direito, ao comprovar a necessidade da realização do tratamento indicado pelo médico que a acompanha, e o perigo de dano, diante da urgência do procedimento e do risco de agravamento da doença.

IV.

Dispositivo e tese

1.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Da leitura dos autos, observa-se que o recurso em tela se insurge contra a decisão proferida pelo juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória e Pedido Liminar (Proc. nº 0820746-82.2025.814.0301), movida por JANETTE SANTOS KHALED em face de UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

Entendeu o juízo a quo, restarem presentes os requisitos autorizadores para a concessão da medida de urgência, nos seguintes termos:

“(...)Assim, presentes os requisitos legais, DEFIRO a tutela provisória de urgência, determinando que a requerida UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO autorize, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da ciência desta decisão, a realização do exame PET-CT indicado pelo médico assistente da autora, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada inicialmente a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo de ulterior majoração, caso haja descumprimento da ordem.

CONCEDO os benefícios da justiça gratuita.

Redistribua-se ao presente ao juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém.”

Insurgindo-se contra o ato, a Unimed ingressou com o presente recurso buscando a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o seu provimento para desobrigá-la do custeio do exame a paciente.

Em decisão ID 27834832, indeferi o pleito de efeito suspensivo.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 04 de julho de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Considerações iniciais.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a controvérsia recursal à análise do acerto ou desacerto da decisão que deferiu a tutela de urgência, determinando que a ora agravante custeie o procedimento PET-CT à agravada.

Pois bem.

Análise do recurso, acredito que razão não assiste à Unimed. Explico.

A autora que é usuária do plano de saúde da Ré, ora Agravante, e foi diagnosticada com câncer de mama (CID-10 C50, tipo Luminal) com metástase óssea, sendo iniciado tratamento oncológico com os medicamentos Letrosol, Kisqali, Zometa e Zoladex em setembro de 2024.

Aduz, que em 28/06/2024, exames realizados na UNIMED PRIME detectaram suspeita de neoplasia maligna, posteriormente confirmada por cintilografia óssea em 03/08/2024.

Aduz ainda, que diante da gravidade do quadro, seu médico assistente solicitou a realização do exame PET-CT, essencial para monitoramento da evolução da doença. Contudo, a autora enfrentou diversas dificuldades com a operadora de saúde, que postergou a autorização do exame, obrigando-a a custear o procedimento sob suas próprias expensas em 15/08/2024, no valor de R$ 3.600,00, o que comprometeu significativamente sua situação financeira. O exame confirmou a presença de lesão extensa multifocal na mama esquerda e lesões ósseas esparsas pelo esqueleto axial e perpendicular.

Alega ainda, em 29/10/2024, a autora protocolou pedido de reembolso junto ao plano de saúde, que foi negado sob a justificativa de "ausência de cobertura obrigatória". Em 10/01/2025, seu médico solicitou nova requisição para realização do exame PET-CT, por se tratar de um procedimento essencial para acompanhamento da doença, entretanto, a empresa requerida, em 23/01/2025, recusou novamente a autorização, sob o argumento de que a situação da paciente não se enquadraria nas diretrizes da ANS (DUT 60). Em 03/02/2025, o médico oncologista reforçou, em novo laudo, a imprescindibilidade da realização do exame para avaliação comparativa e adequação da conduta terapêutica.

Considerando o perigo de dano irreparável, irreversível e de difícil reparação, dado que a eficácia e a possibilidade de cura do tratamento médico da Agravada podem ser comprometidas pela conduta da Recorrente, que negou a realização da exame, o Juízo Singular concedeu a da tutela provisória de urgência, por entender que a probabilidade do direito do Autor está claramente demonstrada.

Importa ainda ressaltar que o Natjus, em parecer em anexo, emitiu parecer favorável a concessão da cobertura ao exame solicitado, ressaltando que tal “configura medida imprescindível para a definição de condutas terapêuticas mais assertivas e personalizadas, promovendo não apenas a otimização do tratamento, mas também uma melhora significativa no prognóstico e, principalmente, na qualidade de vida da paciente.”

Entendo que o perigo in reverso para a agravada é superior ao perigo enfatizado pela agravante, posto que estamos diante do direito à vida e à saúde, que em conjunto com o princípio do respeito à dignidade humana deve prevalecer, sem contar que, como afirmado pelo juízo a quo, caso a agravante, ao final da demanda originária seja consagrada vencedora, poderá reaver os custos dos procedimentos por outros meios.

Quanto à probabilidade de provimento do recurso, não encontro elementos que o justifique neste momento, pois o Superior Tribunal de Justiça - STJ
[1]
mantém jurisprudência no sentido de ser descabida a negativa de cobertura de tratamento indicado pelo médico para preservação da vida e saúde do beneficiário de plano de saúde.

Na hipótese sob exame, existe expressa indicação da profissional que acompanha a Recorrida acerca do tratamento adequado para preservar sua saúde, com a descrição minuciosa dos motivos que levam à requisição do medicamento.

Feitas essas considerações, neste momento processual, é razoável acolher a indicação do profissional que acompanha a enferma, o mais capacitado dentro do seu conhecimento científico, e do conhecimento das necessidades e peculiaridades da paciente, para indicar os procedimentos adequados a garantir a sua saúde,
restando demonstrada a plausibilidade do direito vindicado pela agravada.

No que toca ao perigo de dano, é irrefutável que o perigo
in reverso
para a parte agravada é superior ao perigo enfatizado pela agravante, posto que estamos diante do direito à vida e à saúde, que em conjunto com o princípio do respeito à dignidade da pessoa humana deve prevalecer, sem contar que, caso a agravante, ao final da demanda originária seja consagrada vencedora, poderá reaver os custos dos procedimentos por outros meios.

3. Parte dispositiva.

Isto posto, conforme a fundamentação ao norte, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento e, NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a decisão agravada em todos os seus termos
.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

[1]

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO OFF-LABEL. OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.

INEXISTÊNCIA. DECISUM DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. INDICAÇÃO DE USO DA MEDICAÇÃO PELA EQUIPE MÉDICA. DEVER DE COBERTURA SECURITÁRIA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não há nenhuma omissão ou mesmo contradição a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para o reconhecimento de ofensa ao art. 1.022 do novo CPC.

2.
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades cobertas, sendo-lhes vedado, no entanto, limitar os tratamentos a serem realizados. Considera-se abusiva a negativa de cobertura de plano de saúde quando a doença do paciente não constar na bula do medicamento prescrito pelo médico que ministra o tratamento (off-label). Precedentes.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1629160/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.

PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR.

RECUSA. CONDUTA ABUSIVA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. É possível que o plano de saúde estabeleça as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização, de acordo com o proposto pelo médico. Precedentes.

2. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que é "abusiva a recusa de custeio do medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do beneficiário, ainda que ministrado em ambiente domiciliar" (AgInt no AREsp 1.433.371/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/9/2019, DJe de 24/9/2019).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1813476/SP, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 04/06/2020)

Belém, 29/07/2025